Tribunal: STF
Processo: ARE 1572000
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADO, USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. NULIDADES ALEGADAS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o acórdão de Recurso em Sentido Estrito n. 0037478-70.2019.8.19.0002 da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 28.9.2021, rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos interpostos pelas agravantes.



    O Tribunal estadual manteve decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ, que, em 4.5.2021, pronunciou as agravantes, Rayane dos Santos Oliveira, Marzy Teixeira da Silva e Flordelis dos Santos de Souza, ex-Deputada Federal, com corréus, pela alegada prática dos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado, uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA DE PRONÚNCIA. (...) 



    2ª Recorrente [Rayane dos Santos Oliveira] que requereu sua impronúncia, com fulcro no depoimento da corré Simone.



    3ª Recorrente [Marzy Teixeira da Silva] que não apresentou alegações finais, requerendo a nulidade da sentença de pronúncia por violação de princípios constitucionais e processuais penais. (...)



    7ª Recorrente [Flordelis dos Santos de Souza] arguindo prefacial de nulidade da decisão de pronúncia pelos seguintes fundamentos: (i) pela ausência de fundamentação no recebimento da denúncia; (ii) pela ausência de certeza quanto à materialidade do crime de homicídio tentado, absolvendo-se sumariamente a Recorrente; 
(iii) pela ausência de fundamentação das qualificadoras; (iv) pela imposição de afastamento ilegal da Recorrente de seus filhos e filhas; (v) ante a suposta atuação parcial da d. Magistrada; (vi) em razão da ausência de alegações finais; (vii) por alegada misoginia. Pugnou, ainda, pelo afastamento dos delitos de associação armada e uso de documento ideologicamente falso por ausência de fundamentos mínimos para a pronúncia. 



    Preliminares de nulidade do 3º, 5º e 7º Recorrentes que se rejeitam. Ausência de alegações finais que não maculam o contraditório tampouco configuram em vulneração ao Princípio da Ampla Defesa. Entendimento pacífico dos Tribunais Superiores. Precedentes. Comprovada a existência dos crimes e havendo suficientes indícios de autoria, impossível a despronúncia dos réus. Pleito de despronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria. Não acolhimento. É vedado ao juiz, na decisão de pronúncia, aprofundar-se na prova para adentrar o mérito. Materialidade comprovada, havendo indícios suficientes de autoria, mostrando-se correta a decisão recorrida. Fase processual na qual vige o brocardo ‘In dubio pro Societate’. Jurisprudência do STJ. Afastamento das qualificadoras que se mostra inviável por idêntica fundamentação. Instrução criminal que demonstra a existência de indícios de autoria e materialidade para os crimes de associação criminosa armada e uso de documento ideologicamente falso, pelo que correta a decisão de pronúncia da 7ª Recorrente, Flordelis. Tese de nulidade pela suposta ocorrência de misoginia estruturante que se mostra absolutamente infundada e tange o terreno do risível.



    PRELIMINARES QUE SE REJEITAM PARA TODOS 
OS RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO AO PLEITO DO 
6º RECORRENTE, APENAS PARA ISENTÁ-LO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. DESPROVIMENTO DOS DEMAIS PLEITOS DEFENSIVOS” (fls. 1-3, e-doc. 142).



    Os embargos de declaração opostos pelas agravantes foram parcialmente providos pelo Tribunal estadual, em 9.11.2021, para sanar erros materiais e omissões no acórdão embargado. Manteve-se a decisão de pronúncia das agravantes proferida pelo juízo de primeira instância (e-doc. 151).



    2. Nos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as agravantes, representadas pelos mesmos advogados, apresentaram alegações e pedidos idênticos em seus recursos.



    Sustentaram que o acórdão do Tribunal estadual contrariou a al. a do inc. XXXVIII e os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-docs. 157, 163 e 165).



    Asseveraram que “a primeira questão versa sobre a ausência de apresentação de alegações finais, bem como a impossibilidade de reabertura do prazo para tais alegações. Isso porque, depois do protocolo das Alegações Finais pelo Ministério Público, realizado em 02.03.2021 (fl. 21.229), a Digna Magistrada determinou a intimação das defesas dos acusados para apresentarem suas respectivas Alegações Finais (fl. 21.390)” (fl. 3, e-doc. 157).  



    Argumentaram que, “diante da certificação da ausência de alegações finais (fl. 21.931), o Douto Promotor manifestou-se no sentido de que fossem: ‘intimados novamente os causídicos que se omitiram em apresentar alegações finais para que, no prazo suplementar de 48 horas apresentem alegações finais, sob pena de serem declarados os réus indefesos’ (fl. 22.060)” (fls. 3-4, 
e-doc. 157). 



    Afirmaram que, “apesar do correto posicionamento adotado pelo Parquet (...) a Digna Magistrada (...) considerou a ausência das alegações finais como: ‘estratégia defensiva, não cabendo ao representante do MP formular pleito de prorrogação de prazo, assim como, diante da regularidade da intimação das defesas, não há que se cogitar de sua renovação’ (ft 22.107). Entretanto, não se tratava de estratégia defensiva, tanto que a defesa ainda sim se manifestou pedindo um maior prazo, por conta da desorganização processual e necessidade de realização de outras diligências (fl. 22.153)” (fl. 4, e-doc. 157).



    Ressaltaram que “a ausência de defesa efetiva na fase das alegações finais gera, portanto, nulidade absoluta da decisão de pronúncia. (...) Assim, há violação ao texto expresso na Constituição, configurando nulidade absoluta quando o Juiz deixa de determinar a intimação do acusado para informar-lhe que seu advogado não apresentou alegações finais e sem oferecer-lhe a opção pelo patrocínio de outro advogado ou da Defensoria Pública” (fls. 5-6, e-doc. 157).  



    Defenderam que “houve também a violação do contraditório e da ampla defesa no tocante à ausência de fundamentação no recebimento da denúncia e, principalmente, na delimitação fática e fundamentação das qualificadoras. Por conseguinte, violou-se o dispositivo constitucional do artigo 93, IX, o qual impõe que todas as decisões proferidas sejam devidamente arrazoadas” (fl. 7, 
e-doc. 157). 



    Concluíram que, “considerando que não foram identificados quais elementos e fatos foram levados em consideração pela Digna Magistrada para admitir as qualificadoras, obrigatoriamente há que se anular a decisão para que outra – fundamentada – seja proferida” (fl. 9, e-doc. 157). 



    Pediram “seja provido o presente Recurso Extraordinário, anulando o acórdão recorrido” (fl. 10, e-doc. 157).



    3. Em 15.1.2022, no juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários interpostos pelas agravantes, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Desembargador Marcus Basílio, inadmitiu os recursos extraordinários, pelos fundamentos de ausência de preliminar de repercussão geral, de ofensa constitucional indireta e de incidência dos Temas 330 e 660 de repercussão geral (e-doc. 175).



    4. As agravantes interpõem recurso extraordinário com agravo em conjunto (e-doc. 197). 



    Ponderam que “as razões recursais foram baseadas em: (i) violação da Constituição Federal ao ter se proferido decisão de pronúncia sem a apresentação de alegações finais e que, comprovadamente, não se tratou de estratégia defensiva e sim de desídia do antigo patrono e; (ii) violação ao contraditório e ampla defesa pela ausência de fundamentação no acórdão recorrido, em delimitação fática nas qualificadoras” (fls. 3-4, e-doc. 197).



    Sustentam que, “considerando a função de tutela e controle da aplicação da Constituição do referido recurso, importa destacar a ofensa direta e frontal aos dispositivos constitucionais, quais sejam: art. 5º, XXXVIII,‘a’; art. 5º, LIV; 
art. 5º, LV; e art. 93, IX, todos da Constituição Federal” (fls. 4-5, e-doc. 197).



    Salientam que, “conforme demonstrado nas razões recusais, o acórdão recorrido sequer indica quais foram as razões que embasam o convencimento adotado, impedindo, consequentemente, o exercício amplo da defesa” (fl. 8, 
e-doc. 197). 



    Pedem o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 11, e-doc. 197).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretendem afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários. Neles se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, da al. a do 
inc. XXXVIII, dos incs. LIV e LV do art. 5º e do inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Pedem sejam anuladas: a) a decisão de recebimento da denúncia, sob alegações de que esta decisão não foi fundamentada e de que não houve delimitação adequada dos fatos e das qualificadoras; e b) a decisão de pronúncia, pelo argumento de que foi indeferida a reabertura do prazo às agravantes para apresentação das alegações finais.



    7. O acórdão recorrido do Tribunal estadual foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 30.9.2021 (e-doc. 143), mas não há, nos recursos extraordinários interpostos por Flordelis dos Santos de Souza 
(e-doc. 157), Marzy Teixeira da Silva (e-doc. 163) e Rayane dos Santos Oliveira (e-doc. 165), preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelas agravantes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame dos recursos, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 284, 287 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.228.143-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 



    3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 



    4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)



    7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    8. A alegação de nulidade do acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão das agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    9. Quanto ao argumento de contrariedade aos incs. LIV e LV 
do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência 
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)



    4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).



    10. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam as agravantes.



    11. Em 24.8.2020, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ, no Processo n. 0037478-70.2019.8.19.0002, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra as agravantes e os corréus, pela acusação dos crimes de tentativa de homicídio e homicídio qualificado, uso de documento falso, falsidade ideológica e associação criminosa. Determinou-se a prisão preventiva das agravantes Marzy Teixeira da Silva e Rayane dos Santos Oliveira e foram impostas medidas cautelares diversas da prisão quanto à agravante Flordelis dos Santos de Souza, nestes termos:



    “Assim, após um cuidadoso exame dos autos do inquérito policial que serviu de lastro à inicial, verifica-se a presença de todas as condições necessárias à deflagração da ação penal em relação a TODOS os denunciados, com especial relevo para a justa causa. Portanto, RECEBO A DENÚNCIA, eis que preenchidos os requisitos contidos no artigo 41 do CPP. (...)



    O Ministério Público requereu, ainda, a decretação da prisão preventiva dos denunciados Marzy Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, Rayane dos Santos Oliveira, Flávio dos Santos Rodrigues, Adriano dos Santos Rodrigues, Andrea Santos Maia, e Marcos Siqueira Costa.



    Compulsando os autos, infere-se que a decretação da custódia cautelar dos referidos acusados afigura-se necessária considerando serem os delitos a eles atribuídos daqueles que justificam a segregação cautelar em razão de sua repercussão no caso concreto, não somente diante da gravidade em si, mas também em razão da efetiva intranquilidade coletiva gerada no seio da comunidade, causando, invariavelmente, lesão à Ordem Pública e à Paz Social.



    Notadamente, os delitos de homicídio, tentado e consumado, praticados, em tese, pela suposta associação criminosa, teriam ocorrido dentro da residência da vítima, primeiramente enganada para consumir veneno e, após, atacada com emprego de arma de fogo. Além disso, o suposto delito de falsidade ideológica teria sido praticado com o fim de influenciar a instrução criminal referente ao delito de homicídio consumado, então já praticado.



    Outrossim, sobreleva destacar que a manutenção da Ordem Pública só estará assegurada diante da segregação cautelar dos referidos acusados, ante a possibilidade de virem a tomar rumo ignorado, furtando-se à eventual aplicação da lei penal. Deve ser levado em consideração, também, que não há, nos autos, até o momento, comprovantes de exercício de labor lícito daqueles. (...)



    Não bastasse isso, a fim de garantir o regular andamento da instrução criminal, faz-se premente a decretação da custódia preventiva dos acusados, haja vista que em liberdade estes poderiam causar gravames à colheita de provas para realização da instrução criminal, sobretudo, diante da probabilidade de virem a influir no depoimento de testemunhas, que poderiam sentir-se constrangidas em vir a Juízo prestar os seus depoimentos de forma livre. Ademais, nesse sentido vale salientar que já teriam tentado inserir documento ideologicamente falso no processo em uma oportunidade e, como a maioria dos acusados vive sob o mesmo teto e sob a influência econômica da corré Flordelis, que inegavelmente exerce forte influência sobre eles, faz-se necessário afastá-los do convívio mútuo, de forma que não causem qualquer embaraço à instrução criminal. (...)



    Por outro lado, de acordo com os elementos probantes produzidos até o momento, há fundadas razões (fumus boni juris) que fazem presumir serem os acusados autores dos delitos imputados, haja vista os termos de depoimento, laudos, interceptações telefônicas, quebras de sigilo de dados, e demais elementos informativos carreados aos autos do Inquérito Policial. (...)



    De fato, por ser deputada federal, a ré FLORDELIS DOS SANTOS DE SOUZA goza de imunidade parlamentar, conforme previsto no artigo 53, § 2º, da CRFB, somente sendo possível sua prisão em hipótese de flagrante delito. Ocorre que, pelo que se depreende dos autos, no que se refere a referida ré, há indícios de que a deputada seria a mentora intelectual dos crimes, e comandante da associação criminosa. Por outro lado, sua ascendência sobre as dezenas de pessoas que habitam sua residência, como seus filhos naturais, adotivos, e ‘afetivos’, é inegável.



    Ademais, há, ainda, fortíssimos indícios de que a ré Flordelis, antes mesmo do oferecimento desta denúncia, já vinha buscando interferir na produção de prova junto ao processo em que seus filhos biológico e adotivo (Flávio e Lucas respectivamente) já respondem pela execução da vítima Anderson. A denunciada, segundo consta dos autos, teria tentado influenciar para, em Juízo, não relatarem fatos relevantes, conforme depoimentos prestados em Juízo no referido processo, assim como enviado um ‘recado’, por meio de sua genitora, para que o acusado Lucas não fizesse declarações que pudessem prejudicá-la, tal como consignado na assentada de fls. 2132/2138 do processo nº 0025139-79.2019.8.19.0002. Tais investidas da ré culminaram, inclusive, com a decisão de proibição de visitar Lucas na unidade prisional” (fls. 2-4, e-doc. 12).



    Como fundamentado pelo juízo de primeira instância, “após um cuidadoso exame dos autos do inquérito policial que serviu de lastro à inicial, verifica-se a presença de todas as condições necessárias à deflagração da ação penal em relação a todos os denunciados, com especial relevo para a justa causa. Portanto, recebo a denúncia, eis que preenchidos os requisitos contidos no artigo 41 do CPP” (fl. 2, e-doc. 12).



    Ademais, o juízo de origem ressaltou a gravidade dos crimes imputados na denúncia, ao assentar que “os delitos de homicídio, tentado e consumado, praticados, em tese, pela suposta associação criminosa, teriam ocorrido dentro da residência da vítima, primeiramente enganada para consumir veneno e, após, atacada com emprego de arma de fogo. Além disso, o suposto delito de falsidade ideológica teria sido praticado com o fim de influenciar a instrução criminal referente ao delito de homicídio consumado, então já praticado” (fl. 3, e-doc. 12).



    É consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que a decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘[...] o juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação’. Precedentes: HC 101.971, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJE de 05.9.2011; ARE 845.341-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJE de 28.9.2015; HC 138.413-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE de 16.3.2017; RE 929.795-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE de 24.3.2017. (...)



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 
n. 749.864-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017).



    12. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0037478-70.2019.8.19.0002, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento aos recursos das agravantes, mantendo-se a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de primeira instância, nestes termos:



    “Os pleitos relativos à anulabilidade da decisão de pronúncia por ausência de alegações finais, apresentados por Marzy, Flávio e Flordelis devem ser rejeitados. 



    Relembre-se que o rito do Júri é bifásico. A primeira fase, iudicium accusationis, encerrou-se com a decisão de pronúncia. Seguiremos, após analisados os presentes recursos, para a segunda fase, o iudicium causae, onde se darão os debates orais entre acusação e defesa. Nesses debates poderá haver a apresentação das teses defensivas pelos Recorrentes que por quaisquer motivos ainda não as apresentaram, pelo que não há que se falar em vulneração à ampla defesa. (...)



    A regra a ser observada é aquela prevista no Art. 411 do CPP, quando após a inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e defesa, esclarecimentos de peritos, acareações, reconhecimentos, interrogatório e debates, o juiz proferirá a sentença de pronúncia, impronúncia ou de absolvição sumária, ou poderá fazê-lo no prazo de 10 dias. 



    Entretanto, caso as alegações finais não sejam apresentadas e o(s) réu(s) seja(m) pronunciado(s), não se decreta a nulidade visto que a sentença de pronúncia não estabelece a responsabilidade penal, mas apenas analisa elementos mínimos segundo os quais se justifica a apreciação do fato pelo Tribunal do Júri. A jurisprudência do STJ assim preceitua: (...)



    Quanto ao argumento da exiguidade do prazo para apresentação de memoriais defensivos, utilizado pela defesa da Recorrente Marzy, pontuou o órgão ministerial em seu arrazoado que foi concedido prazo de 10 dias para todas as defesas para apresentação de memoriais, após o prazo idêntico ter sido concedido ao MP. Acrescentou também o órgão ministerial que cotejando as datas da última audiência e do despacho determinando a intimação da ré para a apresentação de alegações finais, praticamente dois meses decorreram, sem que a peça defensiva tenha sido apresentada. (...)



    Passo a enfrentar os pleitos remanescentes da 7ª Recorrente, Flordelis. Pleiteou a Recorrente pela nulidade pela ausência de certeza quanto à materialidade do crime de homicídio tentado, conduzindo-a à absolvição sumária quanto a essa imputação. Não assiste razão à Recorrente. A nulidade pretendida não merece prosperar pois a decisão de pronúncia traz indícios mínimos de autoria e materialidade quanto ao delito de homicídio na forma tentada imputado à Recorrente.



    Nele não se faz juízo de certeza e nem poderia, pois é mero juízo de delibação, de possibilidade de acusação, conforme copiosa jurisprudência já acostada aos autos, que me dispenso de reproduzi-la. A exclusão da qualificadora, por suposta ausência de materialidade não merece acolhimento por motivos já evidenciados e analisados neste Aresto, pois seu afastamento na atual fase processual configuraria em supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri, pois vigora na atual fase o princípio do ‘in dubio pro societate’. (...)



    O próximo peito defensivo repete-se a tese, a de ausência de fundamentação da pronúncia quanto às qualificadoras, rogando por seu afastamento, sob pena de nulidade da decisão. Novamente, sem razão a defesa.



    A decisão de pronúncia, repita-se, contém os elementos necessários para a caracterização dos delitos imputados à Recorrente, sendo, simultaneamente, exaustiva e concisa, não tendo sido cometido o erro grosseiro do excesso de linguagem e descrevendo de maneira satisfatória as condutas e as respectivas qualificadoras imputadas à ré” (fls. 16-29, e-doc. 142).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelas agravantes, o Tribunal estadual deu parcial provimento, sob estes fundamentos:



    “Requerem as Embargantes que sejam supridas omissões e corrigido erro material no venerando Acórdão desta 2ª Câmara Criminal. A 1ª Embargante, [Flordelis dos Santos de Souza] em declarado manejo dos embargos de declaração com fins de prequestionamento, avalia ter ocorrido excesso de linguagem no Acordão embargado. Como pleitos em comum, as Embargantes avaliam ter havido omissão pela ausência de manifestação para constituição de novo patrono ou a nomeação de defensor dativo para a apresentação de alegações finais e pela falta de fundamentação para o reconhecimento das qualificadoras no Acórdão adversado. 



    Digno de parcial provimento o 1º pleito. Como apontado na decisão monocrática e confirmado no Acórdão, a ausência de alegações finais não vulnera o Princípio da Ampla Defesa, tampouco enseja a anulabilidade da decisão de pronúncia, já que esta não estabelece responsabilidade penal das rés, ora Embargantes, mas



    ‘(...) apenas analisa elementos mínimos segundo os quais se justifica a apreciação do fato pelo Tribunal do Júri. (...)’. 



    Contudo, mesmo que efetivamente desnecessária a intimação do